Tribunal: TJDFT
Processo: 0734663-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CERTIDÃO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTENTE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. DÍVIDA SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA.

1. Na origem, cuida-se de liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990.

2. A sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1 definiu os seguintes parâmetros: a) quis debeatur (quem deve): o Banco do Brasil S/A em solidariedade com o BACEN; b) quid debeatur (o que é devido): pagar as diferenças apuradas entre o índice IPC de março de 1990, 84,32%, e o BTN, 41,28%, fixado em idêntico período; c) cui debeatur (a quem é devido): os mutuários que efetivamente pagaram a cédula rural com atualização do financiamento por índice ilegal IPC de 84,32%.

3. Em razão das peculiaridades que envolvem o cumprimento do julgamento havido na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, em especial por serem as cédulas rurais antigas, vem-se admitindo que o executado Banco do Brasil S/A traga aos autos documentação que demonstre a evolução do financiamento e a quitação do débito.

4. Na hipótese, verifica-se a titularidade individual do direito do agravado que apresentou documento comprobatório da relação jurídica havida entre as partes, consistente em certidão de serventia extrajudicial da qual se extrai a informação da Cédula Rural Hipotecária, o que o legitima, em tese, a perseguir a execução da sentença coletiva e torna hígida a instrução da petição inicial.

5. Tratando-se de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não interveem no presente feito nem a União, nem entidade autárquica ou empresa pública federal.

6. Negou-se provimento ao recurso.